Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça. Revogação.
A revogação da gratuidade de justiça depende de prova, não produzida, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência.